Tribunal: TJDFT
Processo: 0703726-67.2022.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703726-67.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M C O CONSTRUTORA LTDA APELADO: PEDREIRA HVB LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pela requerida, MCO CONSTRUTORA LTDA, contra a sentença que rejeitou os embargos à monitória por ela opostos e julgou procedente o pedido formulado na inicial por PEDREIRA HVB LTDA, para converter o mandado inicial em título executivo judicial, para fins de execução dos valores indicados. E, em razão da sucumbência, condenou a ora apelante ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação. O recurso foi apresentado sem preparo (ID 49987055). Em despacho de ID 5049875 foi determinado que a apelante comprovasse o recolhimento tempestivo do preparo ou efetivasse o pagamento em dobro, sob pena de deserção do recurso. A recorrente, contudo, deixou transcorrer o prazo assinalado (ID 51146327). É o relato do necessário. DECIDO. Verifica-se que o recurso de apelação não preenche os requisitos para o seu conhecimento. O preparo é condição de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo ou recolhê-lo em dobro, sob pena de não conhecimento por deserção, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. No caso, vislumbra-se que, apesar de intimada a para comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou efetuar o pagamento em dobro, a recorrente deixou transcorrer o prazo assinalado in albis, de modo que o recurso não poderá ser conhecido por ausência de um de seus pressupostos de admissibilidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, em razão de sua inadmissibilidade por deserção, nos termos dos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va